Tribunal: CARF
Processo: 13312.720022/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.720022/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.955 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
GRENDENE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1988 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de compensação, incumbe ao sujeito passivo a demonstração da
composição e da existência do direito creditório oposto aos débitos declarados,
acompanhada de documentação hábil e idônea, para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
SEMESTRALIDADE.
IMPUTAÇÃO
DE
PAGAMENTOS.
MOEDA
CORRENTE.
Na apuração do crédito do PIS semestralidade, os pagamentos realizados
devem ser imputados aos débitos correspondentes apurados na mesma moeda
corrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
Relatório
Inicialmente, transcrevo a íntegra do relatório que constou da decisão recorrida,
que muito bem descreveu o conteúdo do processo até então:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.720022/2006-11
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

Relatório
Retornaram os presentes autos a esta Delegacia de Julgamento, depois de
cumprida a diligência solicitada por esta Turma, por meio da Resolução n° 03-
468, aprovada em sessão de julgamento realizada em 09 de maio de 2014, doc.
de fls. 470/473.
Nesta oportunidade, adoto, inicialmente, o relatório que consta da referida
Resolução, para informar que o presente processo trata de análise de pedidos de
compensações
formulados
através
dos
PER/Dcomp
n°
20226.51909.150903.1.3.57-7026
e
n°
36575.01390.151003.1.3.57-0441,
transmitidas em 15 de setembro e 15 de outubro de 2003, respectivamente, por
meio dos quais a contribuinte solicita a compensação de pagamentos indevidos
ou a maior de PIS, reconhecidos através da ação judicial n° 98.0003338-6,
transitada em julgado em 27/08/2001, com débitos do próprio PIS de agosto e
setembro de 2003.
Na demanda judicial em questão a suplicante buscou garantir o direito de
compensar os valores recolhidos a maior a título de PIS, com valores vincendos
de PIS, suspendendo a exigibilidade dos tributos compensados, em razão da
declaração de inconstitucionalidade, pelo STF, dos Decretos-lei n°s 2.445/88 e
2.449/88. Alegando que haviam diferenças devidas, em razão da apuração da
base de cálculo a partir do faturamento do sexto mês anterior a ocorrência do
fato gerador, de conformidade com a Lei Complementar n° 07/70.
De conformidade com o relatório aprovado pelo Chefe da SARAC da DRF em
Sobral (CE), doc. de fls. 89/93, a contribuinte logrou êxito na referida demanda
judicial, resultando no reconhecimento do crédito decorrente da diferença entre
os valores recolhidos a titulo de PIS nos moldes dos Decretos-lei n°s 2.445/88 e
2.449/88 e o estabelecido pelas Leis Complementares n° 07/70, 17/73 e
alterações posteriores, sem no entanto discutir na ação judicial acerca dos
créditos que se encontravam alcançados pela prescrição qüinqüenal, na
data da propositura da ação, e, portanto, com a decadência do direito ao
crédito, o qual não poderia ser compensado com valores vincendos do próprio
PIS.
Foi reconhecida, ainda, a semestralidade da base de cálculo, sem sua correção
monetária, apurando-se as contribuições devidas ao PIS com base no
faturamento do sexto mês anterior ao do fato gerador, em consonância com o
Ato Declaratório do Ministério da Fazenda n° 08, de 07/11/3006, publicado no
DOU em 16.11.2006, que aprovou o Parecer PGFN/CRJ/N0 2143/2006, que
teve caráter vinculante para a RFB.
No tocante à apuração dos créditos, referido relatório informa que foram
incluídos no sistema CTSJ (Crédito Tributário Sub Júdice) os pagamentos
efetuados e as bases de cálculo declaradas pela contribuinte, visando a apuração
mensal dos créditos de PIS, em face dos recolhimentos efetuados no período de
fevereiro/93 até março/96, considerando-se os períodos de apuração a que se
referem, abrangendo o lapso temporal não alcançado pela prescrição.
Na Manifestação de Inconformidade, doe. de fls. 279/289, especificamente no
item IV (fls. 286/288), a contribuinte alega que foram desconsiderados valores
indevidamente recolhidos, os quais impactam nas compensações realizadas,
apresentando planilha contemplando recolhimentos efetuados no período de
agosto de 1988 a março de 1996, sendo que existem alguns DARFs acostados
aos autos, doc. de fls. 451/463, que foram recolhidos em datas compreendidas
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

no período em que foram reconhecidos valores pagos indevidamente ou a maior
constantes da Tabela 01 do Despacho Decisório, fls. 153/154, com ressalva ao
DARF de fls. 455 que se refere à recolhimento de Cofins (2172).
Assim, assevera a contribuinte que, mesmo diante da comprovação dos valores
com farta documentação, o Despacho Decisório não levou em consideração
períodos de recolhimento, diminuindo os valores indevidamente recolhidos.
Alega, ainda, que, não obstante tenha adotado a mesma metodologia de cálculo
utilizada pelo fisco, a ausência de reconhecimento dos valores apontados na
manifestação de inconformidade nas tabelas de fls. 286/288, gera nítida
variação no montante do crédito que daria suporte às compensações realizadas,
considerando o teor da decisão judicial favorável à sua pretensão.
Além desses aspectos, encontra-se consignado na Resolução n° 03-468 que no
julgamento em questão não se pode deixar de levar em consideração fato novo
que ensejará mudança no período analisado pela autoridade a quo para apuração
do indébito tributário, em face da decisão do STF proferida no RE 566.621/RS,
em sessão realizada em 04 de agosto de 2011, que acabou gerando a seguinte
Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a saber:
Súmula CARF n" 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente
antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato
gerador.
Nesse cenário, este Relator, preliminarmente, registrou, na aludida Resolução,
que não vislumbrou as necessárias condições para a realização do seu
julgamento, em face dos seguintes pontos:
1) Juntada aos autos, pela contribuinte, de elementos comprobatórios, para
comprovar recolhimentos efetuados a título de PIS, a partir do mês de julho de
1993 até março de 1996, os quais não foram considerados no Despacho
Decisório;
2) Ampliação do período a ser objeto de apuração de indébitos tributários em
face da nova jurisprudência firmada, no caso de processos protocolizados antes
de 09 de junho de 2005, fato superveniente ao Despacho Decisório de 28 de
novembro de 2007 e à Manifestação de Inconformidade de 14 de janeiro de
2008.
Assim, foi proposta, na ocasião, a conversão do julgamento em diligência, nos
termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/72, para a adoção das seguintes
providências:
Examinar os novos elementos trazidos aos autos, em especial os DARFs e
planilhas de fls. 318/463, visando identificar pagamentos não considerados na
apuração dos valores considerados como recolhidos indevidamente ou a maior
no Despacho Decisório;
Ampliar o período dos exames dos recolhimentos efetuados sob a égide dos
Decretos-lei n° 2.445/88 e 2.449/88, considerando os recolhimentos efetuados
no prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador, em face do
novo entendimento administrativo gerado pela Decisão do STF no Recurso
Extraordinário 566.621/RS, que acabou gerando a Súmula CARF n° 91,
visando a apuração de valores pagos indevidamente ou à maior;
Com base nas providências elencadas, elaborar nova Tabela contemplando os
valores reconhecidos como recolhimentos indevidos ou a maior, a qual deverá
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

ter, ao final, uma quantificação total em reais, visando uma melhor definição
do montante do crédito reconhecido para fins de compensação com os débitos
indicados nos diversos Per/Dcomps.
A autoridade fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral (CE)
promoveu a diligência requerida por esta Turma, elaborando, em 25 de julho de
2014, o Relatório de Diligência Fiscal de fls. 665/668, acompanhado dos
Anexos de fls. 604/664.
Em citado Relatório a autoridade fiscal procede a inclusão dos pagamentos
inicialmente não considerados no Despacho Decisório, ampliando o prazo
prescricional para 10 (dez) anos, tendo em vista que os Decretos-lei n°s
2.445/1988 e 2.449/1988 produziram efeitos nos períodos de julho de 1988 a
fevereiro de 1996.
Em face dos novos resultados apurados, a autoridade fiscal apresenta as
seguintes conclusões no item 5 do Relatório de Diligência Fiscal:
5. Saldos dos Créditos Atualizados Até 15/09/2003: Os saldos dos pagamentos
referidos no item anterior, corrigidos até 15/09/2003 (data da transmissão da
Declaração de Compensação n° 20226.51909.150903.1.3.57-7026), perfazem o
total de R$ 1.586.565,63, conforme retratado no Demonstrativo de folhas 645 a
649. Vale ressaltar que os créditos foram atualizados monetariamente, até
31/12/1991, pelos índices retratados na tabela de folha 664 e, de janeiro de
1992 a dezembro de 1995, pela Ufir. A partir de I o de janeiro de 1996, os
valores corrigidos monetariamente sofreram acréscimos a título de juros pela
taxa Selic acumulada até o mês anterior ao da compensação, acrescido de 1%
no mês da compensação.
Ao final é apresentada tabela contendo o aproveitamento dos créditos apurados,
a seguir reproduzida:

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

O resultado da diligência foi encaminhada ao contribuinte por meio do Termo
de Intimação Sarac/DRF/SOB n° 119/2004, doe. de fl. 669, cuja ciência deu-se
em 31 de julho de 2014, conforme AR de fl. 670.
Em resposta datada de 28.08.2014, doc. de fls. 671/674, a contribuinte alega o
cometimento de equívocos pela autoridade fiscal, os quais encontram-se a
seguir resumidos:
O primeiro erro seria decorrente da utilização incorreta da base de cálculo
relativa ao fato gerador do mês de outubro de 1992, calculada com base no
faturamento do mês de abril de 1992, que, nos termos do "Demonstrativo de
Apuração de Débitos", doc. de fl. 614, foi utilizado pela autoridade fiscal o
valor de Cr$ 3.422.694.978,00, quando o correto seria o montante de Cr$
3.403.571.979,55.
No tocante ao segundo equívoco, alega a contribuinte que houve erro na
vinculação do débito apurado em outubro de 1988 ao respectivo pagamento,
realizado em janeiro de 1989.
É o relatório.
Na sessão realizada em 12/09/2014, os julgadores da 2a Turma da DRJ/BSB
acordaram em julgar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade, nos
termos do seu Acórdão de no 63.563 (fls. 688/695), cujas ementas seguem transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/07/1988 a 28/02/1996
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de compensação, incumbe ao sujeito passivo a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que
alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. A certeza e a liquidez dos créditos são
requisitos indispensáveis para a compensação autorizada por lei. Assim, ao
declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume o ônus da prova de demonstrar sua liquidez e
certeza quando do exame administrativo.
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Comprovado parcialmente o pagamento indevido ou a maior promovido pelo
sujeito passivo fica reconhecido o direito creditório no montante do valor
comprovado.
Em resumo, restou reconhecido “o direito creditório no montante do valor
apurado na Diligência Fiscal”, nos termos da tabela inserida no relatório transcrito.
A contribuinte foi cientificada da decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 17/11/2014 (fl. 697). E, em
17/12/2014, protocolou seu recurso voluntário nos termos da peça de fls. 699/703), por meio do
qual pleiteia a reforma da decisão recorrida:
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

 “para que se reconheça o equívoco havido no valor da base de cálculo
considerada pela DRF/Sobral, para apuração do PIS devido no mês de
outubro de 1992, determinando-se a realização de novos cálculos para
apuração do montante reconhecido”;
 “para que se reconheça o erro na imputação do pagamento do débito de
PIS de outubro de 1988, com a consequente realização de novos cálculos,
a fim de que esse equívoco seja sanado e o direito creditório da Recorrente
seja apurado corretamente”.
Conclui a recorrente requerendo o integral provimento do recurso, “com o
consequente reconhecimento integral do direito creditório e a homologação da compensação
declarada na DCOMP no 36575.01390.151003.1.3.57-0441”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente reportou-se aos termos da decisão recorrida,
cujo entendimento firmado, a seu juízo, “não deve prosperar”. Reiterou-se, no recurso, os
protestos que já haviam sido postos em resposta ao relatório da auditoria acerca da diligência
realizada, no sentido de que a apuração fiscal estaria incorreta em dois pontos: 1) apuração da
base de cálculo do débito apurado no período de apuração (PA) 10/1992; 2) erro de imputação
no pagamento relativo ao débito apurado no período de apuração (PA) 10/1988.
Vejamos.
Quanto à questão da apuração da base de cálculo do débito apurado no PA
10/1992, oportuno transcrever excerto do voto da decisão recorrida, que bem fundamentou a
decisão pelo não acatamento do protesto:
(...)

Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

Com relação ao alegado primeiro equívoco, cumpre destacar que a autoridade
fiscal considerou como válidas a maioria das bases de cálculos da contribuição
para o PIS/Pasep calculadas pela contribuinte, conforme consignado no item 3
do Relatório de Diligência Fiscal, conforma trecho a seguir reproduzido:
"As bases de cálculo da contribuição para o Pis/Pasep, relativas aos períodos
de julho de 1988 a janeiro de 1993 (apuradas com base no faturamento do 6o
mês anterior), foram retiradas de planilha anexada pelo contribuinte ao
processo n° 10380.010274/202-111, transladada para as folhas 598 a 601 do
presente processo. Relativamente aos PA de julho de 1991 a janeiro de 1993
(faturamento de janeiro de 1991 a julho de 1992), os valores foram
confirmados nas DIPJ do contribuinte (fls. 602/603), mantendo-se os valores
da DIPJ, em caso de divergência. "(...) (grifei)
Assim, analisando a planilha elaborada pela contribuinte, doc. de fls. 599,
verifica-se que a base da cálculo relativa ao mês de outubro de 1992 indica a
quantia de Cr$ 3.403.571.979,55, enquanto que na DIPJ consta o valor de Cr$
3.422.694.978,00 (abril/92), tendo a autoridade fiscal informado no trecho
acima destacado, que no caso de eventual divergência entre o valor informado
pela contribuinte na sua planilha, doc. de fls. 598/601, e os valores declarados
na DIPJ do exercício de 1993, ano-calendário de 1992, doc. de fls. 602,
prevaleceria esta última informação.
Ademais, analisando o "Demonstrativo de Apuração de Débitos" elaborado pela
autoridade fiscal, especificamente em relação às bases de cálculos do período de
julho de 1992 a junho de 1993, doc. de fls. 613/614, verifica-se que os valores
utilizados coincidem, em quase sua totalidade, com as base de cálculos
informadas na DIPJ no período de janeiro a dezembro de 1992, considerando-se
para fins de apuração da base de cálculo o faturamento do sexto mês anterior a
ocorrência do fato gerador, de conformidade com a Lei Complementar n° 07/70.
Entretanto, a única exceção refere-se exatamente ao mês de outubro de 1992,
que teve como base de cálculo o valor informado na DIPJ de Cr$
3.422.694.978,00 relativo ao mês de abril de 1992, e não o valor de Cr$
3.403.571.979,55 informado pela contribuinte na planilha de fls. 599.
Como a contribuinte não apresentou em sua resposta qualquer elemento
comprobatório, lastreado em sua escrituração contábil ou fiscal, que justifique a
razão pela qual apenas nesse mês de abril de 1992 a base de cálculo informada
em sua DIPJ apresentaria erro material, fica afastada o cometimento de eventual
equívoco por parte da autoridade fiscal, que considerou, para todo o período de
julho de 1992 a junho de 1993, as bases de cálculos declaradas pela contribuinte
no Quadro 5 , do Anexo 4 da DIPJ/93.
Nesta seara, como é cediço, o reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo.
É de se notar que a manifestação de inconformidade embute solicitação de
desconsideração de base de cálculo informada anteriormente em sua DIPJ e,
nesse contexto, deve ela atestar que a base de cálculo utilizada em seus cálculos
tem apoio não só na decisão judicial como documental.
Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na retificação ou na contraposição
de declarações, poderiam ser utilizados para majorar créditos oponíveis à
Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

marcos legais traçados pelo art. 170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior
Tribunal de Justiça - STJ, assim disposta:
"Ementa: .... o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de
tributos ....A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para
a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado" (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rei: Min. José Delgado. I a Turma. Decisão: 20/05/03.
DJ de 30/06/03, p. 154.)
Assim, a fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito (fruto do noticiado
erro na utilização de base de cálculo), a interessada deveria, sob pena de
preclusão, ter instruído sua manifestação de inconformidade com documentos
que respaldem suas afirmações, considerando, além do acima exposto, o
disposto no artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
n°8.748, de 1993)
(...)
§ 4" A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente;
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação basicamente em novas
informações por ela prestadas, em contraponto às informações anteriormente
declaradas em DIPJ, sem trazer, aos autos, outros elementos probatórios, resta a
este julgador negar o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada o
cometimento de equívoco pela autoridade fiscal.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar
informações por ela própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja
calcada em provas documentais robustas.
Destarte, deveria a Requerente ter instruído sua peça de defesa com a
documentação que comprovasse a base de cálculo relativa ao mês de outubro de
1992, calculada a partir do faturamento do mês de abril do mesmo ano.
(...)
A recorrente, de fato, identifica a causa da negativa de procedência da sua
reclamação no ponto em debate, como expressamente posto na sua peça recursal (fl. 701):
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

Entretanto, ciente do motivo do indeferimento, em seu recurso limitou-se,
novamente, a apenas repisar seus argumentos, não apresentado quaisquer provas capazes de
certificar a liquidez do crédito apurado, enfim, “a documentação que comprovasse a base de
cálculo relativa ao mês de outubro de 1992, calculada a partir do faturamento do mês de abril do
mesmo ano”. Observe-se, no ponto, os termos do recurso:

Dessarte, quanto ao primeiro “equívoco” alegado pela recorrente, não merece
qualquer reparo a decisão recorrida, razão pela qual aqui adoto seus fundamentos (já transcritos)
como razão de decidir, conforme autorizado pelo artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Quanto ao segundo “equívoco” apontado pela recorrente, acerca do alegado erro
de imputação relativo ao débito apurado no PA 10/1988, novamente, oportuno transcrever o
excerto da decisão recorrida que fundamentou a negativa do provimento do protesto aduzido:
(...)
No tocante ao alegado erro de imputação de pagamento relativo ao débito de
outubro de 1988, a contribuinte alega que, aparentemente, o débito apurado em
outubro de 1988, no valor de Cz$ 43.970,30 (valor em Cruzados) foi
compensado com o pagamento realizado em 10/01/1989, no valor de NCz$
694,09 (valor em Cruzados Novos), gerando, assim, um débito em seu desfavor.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

Acontece que em relação ao débito relativo ao mês de outubro de 1988 a própria
contribuinte apurou recolhimento a menor nesse mês, conforme indicado na
planilha de fls. 598, que aponta para um valor devido a título de PIS, com base
na Lei Complementar n° 07/70, no montante de Cz$ 43.970,30, e recolhimento
no valor de Cz$ 7.435,11, gerando uma diferença negativa no montante de Cz$
36.535,19, indicando na coluna "Principal em UFIR" a quantia de (618,86),
representando um débito e não um indébito tributário.
Dessa forma, não pode prosperar a alegação de que o débito gerado em desfavor
da contribuinte tenha sido criado pelas autoridades fiscais, quando os próprios
cálculos realizados pela contribuinte apontam para recolhimento efetuado a
menor, mesmo levando-se em conta os efeitos da decisão judicial, que concedeu
ao contribuinte o direito de calcular as contribuições para o PIS/Pasep com base
na Lei Complementar n° 07/70, desconsiderando-se os efeitos dos Decretos-lei
n°s 2.445/1988 e 2.449/1988.
(...)
Vejamos, de outra banda, os argumentos apresentados pela recorrente quanto ao
tema em foco:

Não procede o protesto da recorrente.
Com efeito, equivocou-se a recorrente ao considerar que o valor do pagamento
(no valor monetário de 694,09), ocorrido em 10/01/1989), imputado ao débito apurado (no
valor monetário de 43.970,30) teria sido considerado em moeda diferente (o cruzado novo –
NCz$) daquele considerado para o débito (o cruzado – Cz$). Entretanto, em verdade, ambos os
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

valores foram considerados na mesma moeda, o cruzado (Cz$), posto que se reportaram ao
período em que era essa a moeda vigente no país.
De fato, a vigência da nova moeda, o cruzado novo (NCz$) só se iniciou em
16/01/1989, com a instituição do então denominado “Plano Verão”, por meio da Medida
Provisória no 32, de 15 de janeiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União de 16 de janeiro
de 1989:
MEDIDA PROVISÓRIA No32, DE 15 DE JANEIRO DE1989.
Convertida na Lei no 7.730, de 1989
Institui o cruzado novo, determina congelamento de preços, estabelece regras de
desindexação da economia e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art.
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1o Passa a denominar-se cruzado novo a unidade do sistema monetário
brasileiro, mantido o centavo para designar a centésima parte da nova moeda.
§ 1o O cruzado novo corresponde a um mil cruzados.
§ 2o As importâncias em dinheiro escrever-se-ão precedidas do símbolo NCz$.
(...)
Art. 37. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
À fl. 391 do processo encontra-se cópia do reportado pagamento, na moeda
corrente à época (Cz$).
E, como bem posto na decisão de piso, ao realizar a apuração dos pagamentos
indevidos/maiores que os devidos que deram origem ao crédito oposto nas declarações de
compensação analisadas nesse processo, a própria contribuinte apurou débito (e não
crédito/pagamento indevido ou maior) relativamente ao PA 10/1988, no montante de Cz$
43.970,30 (fl. 598).
De se registrar, por fim, que a apuração do crédito pela auditoria fiscal cotejou os
débitos apurados no período “com aproveitamento de saldos de pagamentos mais antigos para
extinguir os débitos por ventura não liquidados pelos respectivos pagamentos” (fl. 667), como
foi o caso do PA 10/1988. Assim, de fato, o pagamento realizado em 10/01/1989, no valor de
Cz$ 694,09, foi imputado ao saldo do débito apurado pela contribuinte em relação ao referido
PA.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.955 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.720022/2006-11

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital